Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-43.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-43.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONFISCO OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa nº 272/2021, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal por infração à Lei Municipal nº 15.211/1998. O apelante sustenta a nulidade da CDA por suposta ausência de requisitos legais, além de alegar violação aos princípios da razoabilidade e da eficiência, e o caráter confiscatório da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa nº 272/2021 atende aos requisitos legais de validade formal e material; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal apresenta caráter confiscatório ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, incluindo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor do débito, processo administrativo de origem e critérios de correção monetária, o que assegura sua validade formal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nulidade da CDA somente se configura diante de ausência absoluta de elementos que identifiquem o crédito ou de prejuízo efetivo à defesa, o que não restou demonstrado nos autos.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus da prova para elidi-la, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas.

A multa administrativa aplicada tem fundamento nos arts. 6º, VI e VII, 56 e 57 do CDC, bem como na Lei Municipal nº 15.211/98 e foi precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A sanção foi graduada com base nos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator, conforme documentação constante nos autos, afastando a alegação de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

O controle judicial sobre penalidades administrativas deve limitar-se à legalidade do ato, não sendo cabível a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que identifica a origem do crédito, o fundamento legal, o valor do débito e o processo administrativo de origem atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º da Lei nº 6.830/80.

A nulidade da CDA somente se reconhece quando ausentes elementos mínimos para identificação do crédito ou diante de prejuízo efetivo à defesa do executado.

A multa administrativa aplicada por infração à legislação consumerista e municipal não configura confisco quando observados os critérios legais de graduação e respeitado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º; CDC, arts. 6º, VI e VII, 56 e 57; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 15.211/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.904.173/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/09/2021; STJ, AgInt no REsp 1.379.773/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/07/2020

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa nº 272/2021, referente à multa administrativa imposta pelo PROCON municipal e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O apelante sustenta, em síntese, que a CDA seria nula por ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), especialmente pela falta de clareza quanto à origem da dívida, parâmetros de correção monetária, juros e fundamentação legal específica. Alegou ainda violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como caráter confiscatório e desproporcionalidade da multa aplicada.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, defendendo a validade formal e material da CDA, que, segundo afirma, contém todos os elementos legais, inclusive a origem do crédito (multa administrativa PROCON nº 79/2021), a base normativa aplicável (CDC, Decreto Municipal nº 090/2010 e Lei Municipal nº 15.211/98), e os critérios de cálculo dos encargos moratórios. Aduziu, ainda, a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa e a possibilidade de emenda da CDA, conforme art. 2º, §8º, da LEF.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa

A controvérsia cinge-se à validade formal e material da CDA nº 272/2021, que lastreia a Execução Fiscal oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal ao apelante, em virtude de infração à Lei Municipal nº 15.211/1998, que regula o tempo de atendimento bancário.

Nos termos do art. 202 do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter: (i) o nome do devedor e corresponsáveis; (ii) o valor originário da dívida e a forma de calcular os juros; (iii) a origem, natureza e o fundamento legal do crédito; (iv) a data da inscrição; e (v) o número do processo administrativo. O art. 2º, §§5º e 6º, da LEF repete essas exigências, acrescentando a obrigatoriedade de indicação da atualização monetária e dos encargos.

A sentença conclui que a CDA atende a tais requisitos, pois identifica: (a) a origem do crédito (multa administrativa PROCON – processo nº 79/2021), (b) o fundamento legal (arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, Decreto Municipal nº 090/2010 e Lei Municipal nº 15.211/98), e (c) o valor do débito com discriminação dos encargos legais, de modo que estão preservadas a certeza, liquidez e exigibilidade.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade da CDA somente se configura quando há prejuízo à defesa ou ausência absoluta de elementos que permitam identificar o crédito tributário. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 2º, § 8º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, 203 DO CTN E 398 DO CPC / 1973 . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO AO EXECUTADO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(STJ - AgInt no REsp: 1379773 PR 2013/0093356-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

(STJ, AgInt no REsp 1.904.173/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/09/2021).”

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser elidida mediante prova inequívoca do executado.

No caso concreto, verifica-se que a CDA em questão, constante ao Id 26939561 - Pág. 1-2, foi regularmente emitida, com indicação expressa do processo administrativo e dos dispositivos legais que fundamentam a multa. A mera alegação de ausência de detalhamento do cálculo dos encargos não tem o condão de invalidar o título executivo, sobretudo diante do art. 2º, §8º, da LEF, que permite a emenda ou substituição da CDA, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há nulidade formal a ser reconhecida.

Mérito

Da penalidade administrativa e do suposto caráter confiscatório

A multa administrativa aplicada decorre de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, em especial o art. 6º, VI e VII, do CDC, e às disposições da Lei Municipal nº 15.211/98, que impõe às agências bancárias o dever de garantir atendimento em tempo razoável.

O processo administrativo (Id 26939565) apurou que a agência do Banco Bradesco em Marabá/PA submeteu consumidores a tempo de espera superior a uma hora, em afronta às regras municipais. O ato sancionatório observou o devido processo legal, com notificação e oportunidade de defesa.

O apelante invoca o princípio da razoabilidade e o suposto caráter confiscatório da multa, mas sem demonstrar excesso concreto. Conforme dispõe o art. 57 do CDC, a multa deve ser graduada segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, parâmetros que foram expressamente considerados na decisão administrativa (Id 26939565 - Pág. 14-16).

A discricionariedade da Administração para fixar o valor da multa, ressalvado o controle de legalidade. A revisão judicial do valor de multa administrativa somente é possível em caso de manifesta desproporcionalidade ou ausência de motivação, o que não se verifica quando o ato observa critérios legais.

A sanção pecuniária aplicada no exercício do poder de polícia administrativa não configura confisco quando observados os limites da lei e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, inexistindo elementos que indiquem desvio de finalidade ou excesso punitivo, mantém-se a validade da multa fixada pelo PROCON municipal e confirmada pela sentença.

Consoante o art. 37, caput, da Constituição Federal, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário. O apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem infirmar os fatos constatados pela fiscalização, razão pela qual não há fundamento jurídico para invalidar o ato sancionador.

O controle judicial deve restringir-se à legalidade do procedimento administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração quanto ao mérito da penalidade, salvo em hipóteses de flagrante abuso, o que não se verifica.

Conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito, encontrando-se em plena consonância com a legislação aplicável (arts. 202 e 203 do CTN; art. 2º da LEF; arts. 56 e 57 do CDC; Lei Municipal nº 15.211/98).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025